Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702383-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ROSSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de ID 174541193 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutelar de urgência de natureza antecipada para suspender o Protesto no 461540, registrado junto ao 8o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos do Distrito Federal Gama/DF, cujo título é a CDA de no 50195519892. Alega o Agravante que teve o seu veículo Fiat Stilo Flex, placa JGT-7013, cor preta, modelo ano 2007, Chassi OBD19240R73057486 e Renavam 000913024228, furtado em 2011 e que, em que pese tenha realizado a comunicação do furto às autoridades policiais por meio do Boletim de Ocorrência no 5202/11, registrado junto ao 1o Departamento de Polícia de Limeira/SP, vem sendo cobrado por um débito referente ao IPVA do exercício de 2018. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do protesto. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, entendo que assiste razão ao Agravante. Explico: conforme dispõe o art. 1o, § 19, da Lei Distrital n.o 7.431/1985: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...] § 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16. Veja-se que a Lei é expressa ao asseverar que tributo não incidirá sobre a propriedade de veículo furtado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial; no caso dos autos, o Agravante comprovou, ao menos em cognição sumária, que comunicou às autoridades policiais sobre o furto ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência no 5202/11, registrado junto ao 1o Departamento de Polícia de Limeira/SP no dia 7/12/2011 (ID 173406598 dos autos originais); presente, portanto, a probabilidade do direito. De igual forma, presente o perigo da demora, pois o Agravante encontra-se com o seu nome inscrito em protesto por débito tributário que, ao menos em cognição sumária, aparenta ser ilegal, fato que implica na evidente violação a sua honra objetiva diante do abalo de crédito existente, já que impede o acesso a financiamentos bancários, dentre outros. Logo, presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido elencados na legislação processual, forçosa a reforma da decisão interlocutória impugnada Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida a fim de determinar que o Distrito Federal suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, o Protesto no 461540, registrado junto ao 8o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos do Distrito Federal Gama/DF, cujo título é a CDA de no 50195519892, até a decisão final do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Oficie-se ao 8o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos do Distrito Federal Gama/DF para ciência da presente decisão. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora